Tribunal: TJPA
Processo: 0800651-54.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800651-54.2022.8.14.0004

APELANTE: ELIAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR

ADVOGADO DATIVO: NELSON JUNIO LIMA MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de três anos, diante do reconhecimento de sua inimputabilidade. A defesa suscita nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais e, no mérito, pleiteia absolvição plena por insuficiência probatória, afastamento da qualificadora, violação à cadeia de custódia, inexistência de dolo e ilegalidade da medida de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a atuação da Guarda Municipal na prisão em flagrante é ilegal; (ii) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade; (iii) saber se subsiste a qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) saber se houve violação à cadeia de custódia; (v) saber se a inimputabilidade afasta o dolo e impede a imposição de medida de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão em flagrante realizada por guardas municipais é válida quando ocorrida na proteção de bens públicos municipais, nos termos do art. 144, §8º, da CF/1988 e do art. 301 do CPP.
4. Materialidade e autoria comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, laudo pericial de arrombamento e confissão judicial corroborada por prova testemunhal. Inaplicável o art. 386, VII, do CPP.
5. A qualificadora do rompimento de obstáculo encontra-se demonstrada por laudo pericial e demais provas idôneas, admitindo-se, ainda, sua comprovação por outros meios, conforme jurisprudência do STJ.
6. Inexistência de nulidade por alegada violação à cadeia de custódia, ante a ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
7. A inimputabilidade exclui a culpabilidade, mas não o dolo nem o fato típico e ilícito. Aplicação do sistema vicariante (arts. 26, 96 e 97 do CP). Medida de segurança regularmente imposta diante da prática de injusto penal e da periculosidade comprovada por laudo psiquiátrico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A Guarda Municipal pode realizar prisão em flagrante quando acionada para proteger bens públicos municipais, nos termos do art. 144, §8º, da CF e do art. 301 do CPP. 2. A inimputabilidade exclui a culpabilidade, mas não afasta o dolo nem impede a imposição de medida de segurança quando comprovados o fato típico e a periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, §8º; CP, arts. 26, 96 e 97; CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 301, 386, VII, 563 e 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 846.749/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no RHC 208.156/MT, 6ª Turma, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIAS FERREIRA DE SOUSA JUNIOR
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA (ID 25575463), que o absolveu impropriamente da prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, aplicando-lhe, todavia, Medida de Segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, perante o SUS/Centro de Atenção Psicossocial de Almeirim (CAPS), em razão do reconhecimento de sua inimputabilidade penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25575387) que na madrugada do dia 17 de agosto de 2022, no Estádio Municipal Alberto Monteiro de Sousa, no Município de Almeirim/PA, o ora apelante, conhecido por "BOI", subtraiu para si, mediante arrombamento de porta de acesso a duas salas internas do estádio, coisas alheias móveis pertencentes ao Município de Almeirim, a saber: 01 (um) carrinho de mão, 03 (três) bolas de futebol de campo, 10 (dez) litros de gasolina, 01 (uma) chave L e aproximadamente 15 (quinze) metros de fio elétrico.

Em
razões recursais
(ID 32963486), a defesa requer, em caráter preliminar, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas pela Guarda Municipal, por suposta atuação ilegal, com consequente absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. No mérito, pugna pela absolvição plena do apelante em razão de: (i) ausência de provas suficientes de autoria; (ii) falta de laudo pericial de arrombamento apto a demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do CP); (iii) violação à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP); (iv) inimputabilidade plena do acusado, que, segundo o laudo psiquiátrico, não possuía dolo ao tempo do fato; e (v) ilegalidade da Medida de Segurança aplicada, ante a ausência de certeza do fato típico. Requer, por fim, a absolvição integral do apelante, sem aplicação de qualquer medida restritiva.

Em
contrarrazões
(ID 32963489), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Preliminar: Nulidade do Flagrante por Suposta Atuação Ilegal da Guarda Municipal

A defesa sustenta, em sede preliminar, que todas as diligências investigativas, buscas, apreensões, identificação do suspeito e condução coercitiva foram realizadas por Guardas Municipais, sem competência constitucional para tanto, o que contaminaria de nulidade absoluta todo o material probatório coligido nos autos.

A tese não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos, os Guardas Municipais foram acionados pelo administrador do Estádio Municipal Alberto Monteiro de Sousa em razão do arrombamento sofrido. Deslocando-se ao local, bem público municipal sob sua tutela constitucional, os agentes localizaram o apelante ainda na posse de parte dos bens subtraídos, configurando situação de flagrância perceptível a qualquer do povo.

A Constituição Federal, em seu art. 144, §8º, atribui às Guardas Municipais a proteção dos bens, serviços e instalações dos Municípios. No presente caso, os agentes atuaram exatamente nesse âmbito de competência, uma vez que os bens subtraídos pertenciam ao próprio Município de Almeirim. Além disso, o art. 301 do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que: “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”. Assim, a prisão em flagrante realizada pelos Guardas Municipais era não apenas autorizada, mas imposta pela lei processual.

Não se cuida, portanto, de diligência investigativa ilegal, mas de simples prisão em flagrante em proteção ao patrimônio público municipal, atividade que se enquadra perfeitamente na competência constitucional da Guarda Municipal. Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PLEITO SUPERADO.
PRISÃO EM FLAGRANTE POR GUARDA MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PROVA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA.

4. O trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, cabível apenas no caso de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de autoria e materialidade.
No presente caso, a prisão em flagrante realizada por guardas municipais, acionados durante patrulhamento de rotina, encontra respaldo no art. 301 do Código de Processo Penal, que autoriza qualquer cidadão a prender em flagrante quem for encontrado cometendo crime.

5. A jurisprudência do STJ admite que a Guarda Municipal, embora prioritariamente dedicada à proteção de bens e serviços municipais, pode realizar prisões em flagrante ao presenciar a prática de delito, sem que isso implique atividade investigativa ou ostensiva irregular, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.”
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08095646620248140000 23264200, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Seção de Direito Penal)

Ademais, merece registro a observação trazida tanto pelo Ministério Público de primeiro grau quanto pela Procuradoria de Justiça: as jurisprudências citadas pela defesa em suas razões recursais, em sua grande maioria, não guardam correspondência com as teses que pretendem sustentar, evidenciando a ausência de correlação entre os precedentes invocados e as teses defensivas apresentadas. A título exemplificativo, o Tema 1.035 da Repercussão Geral do STF, invocado para tratar da suposta ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, versa, na verdade, sobre critérios para fixação de taxa de fiscalização de estabelecimento, matéria sem qualquer relação com o objeto do recurso.

Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.

2. MÉRITO

2.1. Da Absolvição por insuficiência probatória:

A defesa sustenta, no mérito, a insuficiência probatória para o reconhecimento da autoria delitiva, pugnando pela absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão a defesa.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência nº 00143/2022.100982-2 (ID 25575352 – Pág. 14), pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 25575352 – Pág. 11), pelo Auto de Entrega (ID 25575352 – Pág. 12) e, especialmente, pelo Laudo Pericial de Constatação de Arrombamento (ID 25575381 – Pág. 1-6)
, o qual atestou de forma técnica os danos nas portas e batentes do estádio, com registro fotográfico das avarias, confirmando a ocorrência do rompimento de obstáculo.

A
autoria
, por sua vez, é inconteste. O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confessou de forma circunstanciada a prática do furto, declarando que arrombou a porta do estádio para se apossar dos materiais, que se arrependia do ato e que era dependente químico. Tal confissão foi prestada livremente perante o Juízo, sob o crivo do contraditório, dotando-a de plena eficácia probatória.

A confissão é corroborada pelos depoimentos harmônicos das testemunhas ouvidas em audiência. O Guarda Municipal
Raimundo do Socorro Pereira da Silva
relatou que, após receber denúncia do ocorrido, localizou o apelante portando mochila com 03 (três) bolas de futebol, itens constantes da lista dos bens subtraídos, tendo o próprio acusado conduzido a guarnição ao local onde havia escondido o restante dos objetos.

O administrador do estádio,
Manoel Braz Loureira Martins
, confirmou o arrombamento ao chegar ao trabalho, a ausência dos bens e o posterior reconhecimento dos objetos recuperados como pertencentes ao estádio.

O conjunto probatório, portanto, não se restringe a elementos exclusivamente inquisitoriais: as testemunhas ratificaram em juízo as informações prestadas na fase policial, e o réu confessou judicialmente o delito, em perfeita harmonia com os demais elementos de convicção.

2.2. Da Qualificadora do Rompimento de Obstáculo

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que não teria sido produzido laudo pericial de arrombamento.

A tese não se sustenta diante dos elementos dos autos.

Conforme já destacado, o
Laudo Pericial de Constatação de Arrombamento (ID 25575381)
foi regularmente produzido e acostado ao processo, atestando tecnicamente os danos causados nas portas e batentes das salas internas do estádio, com suporte fotográfico. Não procede, portanto, a afirmação defensiva de que inexistiria perícia nos autos, afirmação que, como apontou o próprio Ministério Público nas contrarrazões, constitui mais um indicativo da ausência de revisão adequada do recurso.

De toda sorte, ainda que assim não fosse, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de laudo pericial não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, quando esta se encontre demonstrada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos das vítimas e das testemunhas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação pelo delito na modalidade qualificada por entender, a partir do acervo probatório dos autos, pela existência de provas robustas quanto aos meios empregados nos crimes praticados pelo réu, a saber: depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local objeto do arrombamento e da escalada . Dessa forma, não há ilegalidade na manutenção das qualificadoras previstas no art. 155, § 4.º, incisos I e II, do Código Penal. 2 . A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 846749 SC 2023/0289787-3, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024)

Portanto, no caso dos autos,
a qualificadora está provada pelo laudo pericial, pelos depoimentos testemunhais harmônicos e pela confissão circunstanciada do próprio apelante
. Mantém-se, pois, a qualificadora do rompimento de obstáculo.

2.3. Da Alegada Violação à Cadeia de Custódia

A defesa sustenta que teria havido violação à cadeia de custódia dos elementos probatórios, nos termos dos arts. 158-A a 158-F do CPP, em razão da ausência de registro fotográfico, lacre, termo de apreensão correto e preservação técnica.

A alegação não prospera.

Os autos contam com Auto de Apreensão e Apresentação devidamente lavrado, com Auto de Entrega dos bens recuperados e com Laudo Pericial de Constatação de Arrombamento, que contempla registro fotográfico dos danos. Não há demonstração concreta de qualquer vício que tenha comprometido a idoneidade ou a integridade dos elementos de prova, tampouco indicação de que os bens eventualmente submetidos à perícia ou juntados aos autos sejam distintos daqueles apreendidos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais irregularidades na cadeia de custódia não implicam, automaticamente, a exclusão da prova ou a nulidade do processo, sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo para a parte (
pas de nullité sans grief
), nos termos do art. 563 do CPP (STJ, AgRg no RHC: 208156/MT, Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Data de Julgamento: 06/05/2025, Sexta Turma).

No presente caso, a defesa limita-se a alegações genéricas, sem apontar qualquer prejuízo concreto ou indicar que os vícios apontados tenham influenciado no resultado do julgamento.

2.4. Da Alegada Inexistência de Dolo em Razão da Inimputabilidade

A defesa argumenta que, sendo o réu inimputável, não haveria dolo em sua conduta, o que tornaria o fato atípico, com fundamento na teoria finalista da ação.

O argumento incorre em manifesto equívoco dogmático, tal como apontado com precisão tanto pelo Ministério Público de primeiro grau quanto pela Procuradoria de Justiça em suas manifestações.

Sob a perspectiva da teoria finalista, que é aquela adotada pelo Código Penal Brasileiro, o dolo integra a conduta como elemento subjetivo do tipo, sendo analisado no plano do fato típico. A culpabilidade, por sua vez, é juízo de reprovação pessoal que recai sobre o autor do fato típico e ilícito, constituindo estrato autônomo da estrutura analítica do crime. A inimputabilidade é causa de exclusão da
culpabilidade
, e não do dolo.

Assim, o réu inimputável praticou um injusto penal, fato típico e ilícito, sendo inafastável a conclusão de que agiu com consciência e vontade de se apoderar das coisas alheias (
animus furandi
). O que lhe falta é a capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de se determinar conforme tal entendimento, o que afasta a culpabilidade, mas não o fato típico e antijurídico. É exatamente por isso que o sistema vicariante adotado pelo Código Penal (art. 26 c/c art. 96 e ss.) prevê a imposição de Medida de Segurança ao inimputável que pratica injusto penal: há fato, há autoria, há ilicitude, o que se exclui é a pena em sentido estrito, substituída por medida de caráter terapêutico e preventivo.

Rejeita-se, portanto, a tese de atipicidade da conduta.

2.5. Da Legalidade da Medida de Segurança

Por fim, a defesa sustenta que a Medida de Segurança aplicada seria ilegal por ausência de certeza do fato típico, tendo em vista que as provas seriam ilícitas, a autoria incerta e a materialidade duvidosa.

A tese encontra-se inteiramente prejudicada pelo que foi assentado nos tópicos anteriores. Como amplamente demonstrado, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se cabalmente comprovadas nos autos, a prova é lícita e a qualificadora está devidamente caracterizada. Estão, portanto, preenchidos todos os pressupostos legais para a imposição da Medida de Segurança: prática de fato típico e ilícito previsto como crime; e periculosidade do agente, comprovada pelo Laudo Psiquiátrico-Legal que atestou a inimputabilidade em razão de transtorno de psicose induzida por múltiplas drogas, com incapacidade total de compreensão da ilicitude dos atos.

A absolvição imprópria com imposição de Medida de Segurança consistente em tratamento ambulatorial, nos termos do art. 26 c/c arts. 96 e 97, §1º, do Código Penal, é a consequência jurídica necessária e obrigatória diante do reconhecimento da inimputabilidade do agente que pratica injusto penal. Não há qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026